Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-14.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em face de decisão que concedeu liberdade provisória ao acusado, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
III – Razões de decidir
3. A prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti)e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis).
4. No caso, os fatores a evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do acusado se mostram suficientes para embasar a medida pessoal mais extremada, não sendo suficientes as medidas alternativas impostas pelo magistrado de origem. 4.1. Ante a gravidade dos fatos investigados, a escalada criminosa e o contexto de vulnerabilidade da vítima, que cede às investidas do acusado em face da dependência emocional, observa-se estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a fim de resguardar a integridade física da vítima e evitar a reiteração da conduta.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1761629, 07397465620238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023.